Tribunal: STF
Processo: HC 125829
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO DE PROCEDÊNCIA DO RECURSO DA ACUSAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE NOVA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE RAPTO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA PARA O ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.